Tribunal: TCU
Processo: 037.208/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 323/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a contratos celebrados entre municípios do Estado do Rio de Janeiro e a empresa RPX Soluções em Informática Ltda-ME. Considerando que não há indícios da presença de recursos federais nas avenças em questões; Considerando o exame instrutória às peças 4 e 5; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente documentação como Denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) dar ciência ao denunciante; e c) encaminhar cópia deste Acórdão (juntamente com os arquivos digitais que a acompanham), ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para análise e providências que considerar cabíveis. 1. Processo TC- Processo 037.208/2019-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itatiaia - RJ; Prefeitura Municipal de Resende - RJ; Prefeitura Municipal de São João de Meriti - RJ 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há.